Tribunal: TJDFT
Processo: 0745920-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745920-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCINEA MARIA LEITE JUNQUEIRA AGRAVADO: SUPREME CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DULCINEA MARIA LEITE JUNQUEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual (PJe 0734584-43.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de anotação premonitória junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Segunda Circunscrição de Luziânia/GO, para a averbação da existência da ação em questão. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão é equivocada, pois o indeferimento coloca em risco seu direito e o de terceiros. Afirma que a decisão não observou o risco de prejuízo irreparável à recorrente, já que, caso os bens sejam alienados, os direitos de eventual aquisição de terceiros poderão impedir a reversão do contrato e frustrar o objeto da ação originária. Argumenta que o quadro social da empresa adquirente foi alterado com indícios de fraude, incluindo como novo sócio uma pessoa sem condições financeiras de arcar com a transação de compra e venda, sugerindo a prática de simulação para dificultar o ressarcimento à agravante. Ressalta que a modificação societária foi efetuada antes do pagamento integral do preço ajustado no contrato, configurando-se risco de fraude contra credores. Requer a antecipação da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que seja deferido o requerimento de expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis competente, com determinação expressa para averbação da existência da ação de rescisão contratual. Preparo comprovado (ID 65596217). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como visto, o recurso tem por objeto a reforma de decisão que indeferiu o pedido de averbação premonitória junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Segunda Circunscrição de Luziânia – GO, sustentando a presença de indícios de fraude e riscos de alienação dos bens que compõem o capital social da empresa adquirida, Viva Luziânia Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: O autor peticiona ao ID 213407406 para requerer a expedição de ofício ao cartório onde está registrado o imóvel objeto da demanda, a fim de que se determine a averbação desta ação na respectiva matrícula. A rigor, a averbação premonitória consiste em uma declaração com o objetivo de dar publicidade a terceiros acerca da existência de uma demanda. Não constitui, modifica ou extingue direitos, apesar de viabilizar futuro ato de constrição judicial. A referida previsão encontra-se descrita na Lei n. 13.097/2015. Com efeito, o Código de Processo Civil não prevê hipótese de averbação premonitória nos processos de conhecimento, mas somente nos processos de execução, nos termos do art. 828 do CPC. Ademais, o deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. No caso dos autos, contudo, há necessidade de dilação probatória e de instrução processual adequada, conforme já decidido ao ID 209401309, o que obsta o deferimento do pleito autoral. Isto posto, indefiro o requerimento de expedição de ofício ao cartório. Inicialmente, cabe destacar que embora o artigo 828, do CPC, discipline a averbação premonitória no contexto dos processos de execução, a jurisprudência e a doutrina reconhecem que, em situações excepcionais e mediante demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, pode o magistrado deferir a medida com base no poder geral de cautela. A averbação premonitória é utilizada, portanto, como meio para dar ciência a terceiros acerca da existência de uma demanda potencialmente prejudicial a adquirentes de boa-fé, representado mecanismo adequado a garantir a eficácia do processo e, assim, assegurar a utilidade da tutela jurisdicional de mérito. Na hipótese, como mencionado, a agravante fundamenta seu pedido de averbação premonitória em indícios de fraude e de tentativas de alienação do patrimônio social da empresa Viva Luziânia Empreendimentos Imobiliário SPE Ltda antes de efetuado o pagamento integral pela aquisição da empresa adquirida. Contudo, não obstante a insurgência recursal, conforme ponderado pelo juízo de primeiro grau, a concessão de medida liminar exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do periculum in mora, a fim de permitir a mitigação da marcha processual natural e antecipar a tutela jurisdicional antes da devida dilação probatória. No caso, as alegações, tais como a hipossuficiência do novo sócio e a utilização de endereços inconsistentes não prescindem de análise aprofundada, a ser levada a efeito após regular instrução processual, sob o crivo do contraditório. Vale lembrar que a medida vindicada, mesmo admitida de forma excepcional em processos de conhecimento, exige a verossimilhança das alegações, o que ainda não se mostra patente. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A averbação premonitória consiste em uma declaração com o objetivo de dar publicidade a terceiros acerca da existência de uma demanda. Não constitui, modifica ou extingue direitos, apesar de viabilizar futuro ato de constrição judicial. 2. O Código de Processo Civil não prevê hipótese de averbação premonitória nos processos de conhecimento (somente nos processos de execução nos termos do art. 828 do Código de Processo Civil). A referida previsão encontra-se descrita na Lei n. 13.097/2015. 3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. 4. A necessidade de dilação probatória e de instrução processual adequada obsta a concessão da tutela de urgência. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1918992, 07247294320248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessas circunstâncias, em juízo de cognição superficial, não vislumbro demonstração da probabilidade do direito em grau que permita a superação da fase instrutória. Por conseguinte, impossibilitada a concorrência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, ausentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, INDEFIRO o pedido liminar. À agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator